Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721790-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO AGRAVADO: JOANA DARC PEREIRA LIMA D E C I S Ã O O Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 50220201). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 1o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou quando interpostos contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT e do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. O presente Agravo de Instrumento se volta contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de possíveis créditos do Agravante no rosto dos autos de processos em trâmite perante a d. 4a Vara do Trabalho de Brasília. Nota-se, portanto, que a situação aqui delineada não se amolda ao permissivo legal para que seja realizada sustentação oral pelo patrono, razão pela qual indefiro o pedido de sustentação oral. Ressalte-se que, nos termos do art. 110 do Regimento Interno do TJDFT, não comportará sustentação oral em Agravo Interno interposto contra decisão do Relator que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator